Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-53.2019.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-53.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 925.914.501-53 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO SEGURADO – ATO ILÍCITO DA REQUERIDA EM MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESINFORMAÇÃO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO – JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- É cediço que o contrato de consórcio é instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza o seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação. Há a previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, como garantia à própria família do consorciado segurado.

- A conduta da Requerida junto a parte autora/beneficiária, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta de impingir outra causa morte, a impor negativa a requerimento administrativo para o pagamento de indenização securitária.

- Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. (REsp 1.406.200/AL, 4ª Turma, DJe 02/02/2017).

- Parcial provimento da apelação – incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença (ID 160310725), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Comarca de Juscimeira, em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de n. 1000468-53.2019.8.11.0048, ajuizada por LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS, em face dos ora apelantes, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“DISPOSITIVO

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais proposta por Luzia Alexandre dos Santos em desfavor de Administradora de Consorcio Nacional GAZIN LTDA. E MAPFRE Seguros Gerais S/A., para:

a) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento correspondente à restituição do valor de R$ 1.547,31 (mil quinhentos e quarenta e sete e trinta e um centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente.

c) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do óbito do segurado;

d) CONDENAR as requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais aos autores, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica as requeridas condenadas ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignadas, a Seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA, interpuseram recursos de apelação respectivamente sob o nº 160310732 e 160310734.

Em suas razões recursais a requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (2ª requerida), suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento que o juízo de primeiro grau não oportunizou às partes, abertura de prazo para produção de provas ou especificação de provas que pretendiam produzir, nos termos do art. 357, incisos do CPC.

Alegou que pretende produzir prova a comprovar/verificar se de fato o segurado possuía doença pré-existente.

Requer seja cassada a sentença proferida e iniciada a fase de instrução na presente demanda.

No mérito alegou que a obrigação contratual da seguradora se limita ao pagamento do saldo devedor do consórcio à empresa Estipulante 2ª requerida, a requerer a reforma da sentença que determinou as requeridas, solidariamente ao pagamento do valor em indenização securitária contratado.

Sustentou tese de marco inicial dos juros sobre a indenização securitária a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual em contrato de seguro prestamista.

Combateu a condenação a indenização por danos morais, por inexistir o dano , e/ou a redução do valor condenado para R$ 5.000,00.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Já a 1ª requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA em suas razões, também suscitou preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de o juízo de primeiro grau não designou audiência de instrução para oitiva de testemunhas e produção de outras provas.

Alegou ainda em preliminar da sua ilegitimidade passiva na causa, por sua condição de mera estipulante no contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora.

Requer seja anulada a sentença, e extinção do feito ante sua ilegitimidade passiva.

No mérito alegou que o de cujus possuía doença pré-existente, ao passo que o seguro não o beneficiaria. Que o segurado era portador de síndrome do intestino curto decorrente de várias complicações de gastroplastia, doença que fazia acompanhamento desde no mínimo 2013 e que contribuiu com a causas da morte.

Sustentou que o de cujus na data de adesão ao seguro de vida (19/09/2016), já possuía ciência da doença existente, contudo, se manteve inerte, tornando o seguro nulo.

Aduziu que a devolução das parcelas pagas ao consorciado excluído, ocorrerá somente ao final do Grupo ou mediante sorteio na categoria dos excluídos, devendo ser abatido a taxa de administração, seguro e multa, totalizando o valor de R$ 837,61.

Rechaçou a condenação por danos morais por se tratar de mero aborrecimento. Que se mantiver, deve ser reduzida.

Requer seja conhecido e provido o recurso a fim de reformar a sentença, a dar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada pela autora sob o ID nº 160310739, refutou as razões das respectivas apelações, e requer o desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença (ID 160310725) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de n. 1000468-53.2019.8.11.0048, movida por LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS, genitora do segurado falecido MAIKON RODOLFO VIANA em face das ora apelantes.

A causa de pedir da ação fundou-se nos fatos que a Requerente é genitora de Maikon Rodolfo Viana, falecido em 06/01/2017, tendo como causa da morte Acidose Metabólica Grave, Choque Séptico, Pneumonia Grave, conforme se verifica em Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento anexos.

Que o falecido Maikon Rodolfo Viana, possuía junto à 1ª Empresa Requerida um Instrumento Particular de Contrato e Adesão para Participação em Grupos de Consórcios para aquisição de bens móveis ou serviços, conforme se infere documento anexo.

Que o Contrato foi realizado em 19/09/2016 e possui o número de contrato 00778385, Grupo 000173, Cota 0358. O Plano contratado tem como descrição do bem ou serviço, Crédito Automóveis, com prazo de adesão de 59 (cinquenta e nove) meses, tendo como valor de crédito R$ 25.350,00 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais), sendo o valor da 1ª parcela de R$ 515,77 (quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos), valor este, já incluso a contratação do seguro de vida.

Ocorre que após o falecimento do consorciado, a genitora, ora Requerente, procurou as empresas requeridas a fim de resgatar os valores pagos, porém, as Requeridas negaram a restituir tais valores, que inclusive o seguro de vida contratado no referido consorcio, alegando que a causa da morte seria síndrome do intestino curto, em razão de cirurgia bariátrica, tornando-se nulo o seguro de vida contratado, assim como a restituição dos valores pagos.

Afirmou que a causa da morte foi Acidose Metabólica Grave, Choque Séptico, Pneumonia Grave, como se verifica em certidão de óbito e guia de sepultamento e demais documentos anexos.

Que a cirurgia bariátrica realizada pelo filho da Requerente, foi aproximadamente há 05 (cinco) anos atrás, após o falecimento do mesmo, não tendo a causa morte influencia ou consequência alguma em decorrência da bariátrica, já que este já havia se recuperado do procedimento, vindo a ter uma vida tranquila.

Requer a inversão do ônus da prova, a rescisão do contrato de consórcio, com o pagamento do valor da indenização securitária (Apólice n. 2.3.1.), devolução do valor pago a título de parcelas do consórcio e indenização por danos morais.

A sentença a quo julgou procedente os pedidos iniciais: a) ao pagamento/restituição do valor de R$ 1.547,31 (mil quinhentos e quarenta e sete e trinta e um centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente; b) ao pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do óbito do segurado; c) condenar as requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais aos autores, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

Quanto as custa, despesas processuais e honorários advocatícios, condenou as requeridas ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como o dito, têm-se que o inconformismo das apelantes, requeridas com relação a sentença recorrida, que em suas razões recursais, suscitaram preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fato de não oportunizar às requeridas, manifestação a provas que pretendiam produzir, além de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, a fim de comprovar nos autos a causa morte do falecido, ter sido por doença pré-existente, a tornar nulo o contrato e inexistir direito ao pagamento de qualquer valor securitário à autora.

Por esta via, a priori, analiso a tese preliminar de cerceamento de defesa.

A toda vista dos autos por todos os documentos produzidos pelas partes, não vejo como emplacar tese jurídica das requeridas. No caso, meritoriamente a tese de que o de cujus em questão, faleceu por doença pré-existente ao contrato.

A toda evidência, vejo pelo documento de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento juntado aos autos sob o ID. 160311211, que a questão não mereça maior discussão, pois incontroverso, isto porque notoriamente os documentos médico-legista, atestam e comprovam ao mundo jurídico a causa morte do de cujus, segurado: “Acidose Metabólica Grave, Choque Séptico, Pneumonia Grave”.

Assim, o Código de Processo Civil, como bem definido pelo artigo 374, inciso III define que não depende de provas os fatos incontroversos, isto é, que o segurado em questão, realmente, faleceu de causa outra, não relacionada a suposta doença pré-existente, consequência de eventual cirurgia bariátrica realizada a 5 (cinco) anos antes da data do seu falecimento. Designação de audiência de instrução a comprovar a suposta causa morte, seria ato inócuo e desnecessário, haja vista a informação exata e fundamental a questão já estar dirimida nos autos.

Portanto, agiu com correção o magistrado solitário, quando fazendo as razões de fato e de direito, julgou antecipadamente a lide, dentro do que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil lhe permitia.

Lembro que como é de conhecimento em termos da aplicação da legislação processual civil, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, este julgamento é obrigatório e, não pode o juiz, por mera conveniência sua ou a pedido da parte litigante, relegar para fase posterior, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida outras provas.

No caso, sanear o feito, deferir prova oral, em face dos pontos controvertidos (art. 374, inciso III do CPC), seria um ato inócuo e desnecessário para a solução meritória da lide, indenização correspondente ao valor do veiculo que recebeu no negócio da apelante e, mais tarde, constatando que era produto de furto, ocasionando o prejuízo comprovado nos autos.

Como bem posiciona o colendo STJ:

‘Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (4ª. Turma, AG 14.952-AgRg, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J. 4.12.91, DJU de 3.2.92). No mesmo sentido:RT 900/150. TJSP, AP 992.07.025249-O, às notas do CPC e Legislação Processual Civil, 44ª. (Edição, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS)’.

Sem mais necessidade de argumentos outros, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Suscitou ainda a 2ª requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO a sua ILEGITIMIDADE PASSIVA NA CAUSA, a justificar ser mera Estipulante do contrato de seguro de vida em grupo.

Entendo não haver razão a colher sua tese.

Isto porque a 2ª requerida empresa Administradora de Consórcio é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de participação em grupo de consórcio com seguro prestamista, e a qual divulga o produto e recebe o valor do prêmio, expedindo em contraprestação apólice, e ainda presta as informações necessárias ao segurado/consorciado.

Ademais a empresa, tem participação como estipulante em contrato de seguro prestamista, firmado com a 1ª requerida, com objeto de garantir o cumprimento do contrato de participação em consórcio, recebendo do segurado, valor embutido em parcela do consórcio/seguro prestamista, a pressupor o recebimento de valores pelo seguro, a configurar desta sorte em teoria da aparência, conglomerado econômico entre as empresas requeridas.

A solidariedade entre as empresas se dá tanto pelo contrato de seguro prestamista celebrado em conjunto ao de contrato de consórcio, além disto, ambas integram uma única cadeia de fornecedores (art. 7º §único c/c art. 25, §§ ambos do CDC). A garantia do contrato de participação em consórcio é o verdadeiro foco da venda do seguro.

Nesse sentido jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (STJ.REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012) 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.(STJ. AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013)".

Ademais, é consabido que os contratos de seguro prestamista em financiamento de crédito bancário/consórcio, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o art. 6º, III, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Assim, visto que comprovado o caráter indevido da má prestação de serviço e desinformação pelas requeridas, além da injustificada e indevida negativa ao pagamento de indenização securitária, deve determinar a solidariedade das empresas requeridas no feito. Impõe–se nestes termos a rejeição de preliminar.

É como voto.

Do Mérito.

Como retratado alhures, consta do documento de ID nº 160311213 a adesão do falecido ao contrato de participação em grupo de consórcio junto a 1ª Requerida, com seguro prestamista de ID nº 160311214, de apólice nº 51.77.0.000181, formalizado juntamente com a 2ª Requerida, sendo inquestionável a causa as normas consumeristas a luz do Código de Defesa do consumidor. Insta asseverar que, na hipótese sob julgamento, revela-se incontroversa a contratação, pelo falecido, de seguro prestamista adjeto ao contrato de participação em grupo de consórcio.

É cediço que o contrato de consórcio é instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza o seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação.

Em certas hipóteses, como na espécie, há a previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, como garantia à própria família do consorciado segurado.

Em visita aos fatos e documentos dos autos, revigoro convicção fundamentada em sentença recorrida, de que de fato, apesar da 1ª requerida/recorrente argumente em suas razões recursais que o de cujus na data de adesão ao seguro de vida (19/09/2016), já possuía ciência da doença existente, contudo, se manteve inerte, tornando o seguro nulo e que a devolução das parcelas pagas ao consorciado excluído, ocorrerá somente ao final do Grupo ou mediante sorteio na categoria dos excluídos, devendo ser abatido a taxa de administração, seguro e multa, totalizando o valor de R$ 837,61, entretanto, tenho que suas alegações não devam prosperar.

Isto porque, pelas provas produzidas pelas partes, as requeridas no ímpeto de alegar doença pré-existente, mas tampouco comprovar em contestação e justificar o não cumprimento de sua contraprestação contratual, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

A toda vista, como bem salientado pelo juízo da causa em fundamento da sentença recorrida, que em deslinde da lide discorreu acerca da resposta (ID nº 160311215) injustificada e indevida à manifestação administrativa da beneficiária, a descumprir com sua obrigação contratual, tem-se que houve má prestação de um serviço, não disponibilizando a necessária informação ao seu cliente, na prestação de um serviço de grande relevância, gerando prejuízo à autora de difícil e incerta reparação.

Vejo acima de tudo ante os atos administrativos da requerida em negativa ao pagamento de valor securitário a beneficiária, que inexplicavelmente, houve um procedimento inadequado e injusto ao afirmar uma causa morte outra (desinformação) à requerente, além do oficial e verdadeiro contido em certidão de óbito, a tentar justificar a negação de direito contido em contrato de adesão de participação em consórcio.

A vista do ato ilícito, consubstanciou na injusta negativa ao pagamento da sua obrigação.

De outro norte, a parte autora comprovou nos autos, por ocasião do ajuizamento da ação, por seus documentos, principalmente certidão de óbito, a demonstrar por documentação básica, necessária, a inquestionavelmente condição de passamento do segurado, que em via de regra configurou fazer jus ao recebimento objeto do contrato securitário com a quitação do contrato de participação de consórcio. Não há motivo razoável a considerar, a negativa ao pagamento de indenização securitária (carta de crédito).

A meu viso a conduta da 1ª Requerida junto a parte autora/beneficiária, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta de impingir outra causa morte, a impor negativa a requerimento administrativo para o pagamento de indenização securitária. Deve ser responsabilizada por esta razão pelos eventuais prejuízos ocasionados a autora.

No mais a jurisprudência do c. STJ acerca do pleito da recorrente, a determinar o momento da liberação da carta de crédito, em virtude da quitação do saldo devedor atinente à respectiva cota do falecido, tendo em vista a ocorrência de sinistro expressamente coberto por seguro prestamista, tem-se que a celeuma, deve seguir a dimensão social do consórcio à luz da cláusula geral da função social do contrato, conciliando-se o bem comum pretendido a aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados – e a dignidade de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte do consorciado.

Nesta toada, hei de convergir ao posicionamento do do Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar controvérsia semelhante à presente, concluiu – tendo sido seguido à unanimidade pela 4ª Turma – que os herdeiros do consorciado falecido tinham direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou encerramento do grupo consorcial.

O acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

(...)

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda) (REsp 1.406.200/AL, 4ª Turma, DJe 02/02/2017) (grifos acrescentados).

10. Recurso especial não provido. (Destaquei)

Destarte, torna-se obrigatória a quitação do contrato de participação em consórcio, em razão da morte do segurado, pela 2ª Requerida, e consequentemente, o pagamento/liberação imediata da carta de crédito, pois não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial, sob pena, como bem ensinou o Ministro relator, de estar configurado enriquecimento sem causa a disponibilização de todo o valor da cota do falecido ao grupo consorcial, sem a devida contraprestação por parte deste.

Assim deve as requeridas o pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida. Reformar se a sentença neste importe a corrigir a data inicial de incidência de juros de mora, visto se tratar de ilícito contratual.

Quanto a irresignação recursal a condenação da requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, a vista do julgamento em sentença recorrida, entendo não haver razões de sua reforma, pois, como explicitado anteriormente, com a manifestação de ato ilícito pela 1ª requerida de não somente negar direito, mas de prestar um mal serviço, com desinformação a causa da morte do segurado, a tentar induzir a beneficiária ao erro de não receber justo crédito, neste importe já configurou o dano moral, que arbitrado em valor razoável e proporcional.

Neste importe colho jurisprudência do eg. TJMG ao caso:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA CONSORCIAL. PAGAMENTO DOS VALORES AOS HERDEIROS DA CONSORCIADA FALECIDA. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA DA ADMINISTRADORA. PARCELAS COBRADAS APÓS O ÓBITO DA CONSORCIADA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §ÚN., DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

- Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. (...) Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa 'ad causam' do espólio (STJ - REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, QUARTA TURMA, j. 17/11/2016, DJe 02/02/2017).

- Para a restituição em dobro, imprescindível que se conjuguem dois elementos, o pagamento indevido pelo consumidor e a má-fé do credor. Comprovada a má-fé da administradora no tocante à cobrança de parcelas vencidas após o falecimento da consorciada, deve ser determinada a restituição dobrada dos valores, conforme dispõem o art. 42 do CDC e a súmula 159 do STF.

- O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.493584-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021). (Destaquei)

Isto posto, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ás razões da MAPFRE Seguros Gerais S/A., a reformar a sentença de primeiro grau, a tão somente dispor a data de incidência de juros legais à condenação de pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida.

Mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023